Tribunal: TJDFT
Processo: 0759197-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO – GTIT. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. INTERPRETAÇÃO/APLICAÇÃO ERRÔNEA DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência deferida e: a) Declarar a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos a título de GTIT no percentual de 30% no período de março de 2012 a fevereiro de 2025; b) Determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos no contracheque do autor, inscrever seu nome em dívida ativa ou ajuizar ação de cobrança referente a tais valores; c) Restabelecer o pagamento da GTIT no percentual de 30%, ante a decadência administrativa.
2. Em suas razões, o recorrente alega que a revisão do benefício foi motivada pela constatação de uma ilegalidade flagrante, qual seja, o pagamento da GTIT em percentual máximo pela acumulação de títulos da mesma natureza, o que é vedado pela legislação de regência. Aduz que o Relatório de Auditoria 07/2023 da Controladoria-Geral do Distrito Federal, ao auditar a folha de pagamento, detectou a irregularidade e recomendou a sua imediata correção. Sustenta má-fé no caso concreto, apta a afastar a decadência.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de devolução ao Erário das verbas recebidas pelo recorrido desde março/2012, a título de Gratificação de Titulação – GTIT.
III. Razões de decidir
5. A parte autora narrou que é servidor público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e em maio/2025 foi notificado a ressarcir ao erário valores pagos à título de GTIT nos últimos 05 anos. Analisando os autos, verifica-se que o autor requereu o pagamento da gratificação à Secretaria de Estado de Economia do DF que, após análise da documentação, deferiu o pagamento no percentual de 30%, uma vez que à época era possível a acumulação de títulos da mesma natureza. Posteriormente, após Relatório de Auditoria no 07/2022 –
DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF, houve mudança na interpretação da Administração Pública, que vedou a majoração do percentual da GTIT em razão da acumulação de títulos da mesma natureza, procedendo com a revisão do percentual pago aos servidores e a consequente cobrança de devolução dos valores recebidos acumuladamente à título de Gratificação de Titulação.
6. A situação em apreço não atrai a incidência do tema 1.009 de recursos repetitivos, visto que não se trata de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, mas de interpretação/aplicação errônea da Administração Pública sobre a legislação vigente. Assim, aplica-se o disposto na tese 531 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
7. Diante desse quadro, deve-se prestigiar a proteção da legítima confiança, pois a parte autora possuía justa expectativa de que os valores pagos pela Administração Pública eram legais e que integravam em definitivo o seu patrimônio, somente sendo admitida a reposição de verba de caráter alimentar quando houver manifesta má-fé. No caso em análise, é indevido o desconto das verbas recebidas pela parte autora, tendo em vista que o pagamento foi feito em razão de errônea interpretação/aplicação da lei.
8. Em reforço, não foi demonstrado que a parte autora tenha contribuído para o equívoco ou que tenha conhecimento de qualquer ilegalidade na percepção dos valores, sendo a boa-fé presumida. Assim, ausente a comprovação de má-fé da parte autora no recebimento das verbas, é indevida a respectiva devolução, devendo ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.